Tribunal: TJSP
Processo: 1004330-43.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
USUCAPIÃO. Sentença de improcedência. Apelante que alega o exercício da posse do imóvel com animus domini por mais de dez anos. Provas carreadas aos autos que comprovam que o imóvel não era utilizado para moradia habitual do autor. Réu que juntou aos autos contrato de locação do imóvel, comprovando o exercício da sua posse. Autor locou o imóvel para fins residenciais para terceiros. Requisitos

Ementa:
USUCAPIÃO. Sentença de improcedência. Apelante que alega o exercício da posse do imóvel com animus domini por mais de dez anos. Provas carreadas aos autos que comprovam que o imóvel não era utilizado para moradia habitual do autor. Réu que juntou aos autos contrato de locação do imóvel, comprovando o exercício da sua posse. Autor locou o imóvel para fins residenciais para terceiros. Requisitos para prescrição aquisitiva que não foram preenchidos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004330-43.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JOAO ANTONIO
DOS REIS, são apelados CARLOS HUMBERTO MONASSI e MARIZA DE OLIVEIRA
MONASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-43.2017.8.26.0223 -Voto no 3068
2
Voto no 3068
Apelação n. 1004330-43.2017.8.26.0223 Processo Digital
Apelante: Joao Antonio dos Reis
Apelado: Carlos Humberto Monassi
Apelado: Mariza de Oliveira Monassi
Comarca: Guarujá
Juiz prolator: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
USUCAPIÃO. Sentença de improcedência. Apelante que
alega o exercício da posse do imóvel com animus
domini por mais de dez anos. Provas carreadas aos
autos que comprovam que o imóvel não era utilizado
para moradia habitual do autor. Réu que juntou aos
autos contrato de locação do imóvel, comprovando o
exercício da sua posse. Autor locou o imóvel para fins
residenciais para terceiros. Requisitos para prescrição
aquisitiva que não foram preenchidos. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença (fls. 243/246) cujo relatório se adota,
JULGOU IMPROCEDENTE a demanda proposta por Joao Antonio dos Reis em
face de Carlos Humberto Monassi e outro, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 251/256)
aduzindo, em síntese, 1) o preenchimento dos requisitos para prescrição
aquisitiva do imóvel; 2) o Apelante nunca deixou de residir no imóvel, conforme
comprovado pelas testemunhas; 3) o imóvel possui área de 343,75m2, constituído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-43.2017.8.26.0223 -Voto no 3068
3
por um prédio comercial, edícula e terreno, tendo ingressado no local em
07/03/2006, exercendo sua posse como se dono fosse desde então.
Subiram os autos sem contrarrazões (fls. 261).
É o relatório.
Cuidam os autos de Ação de Usucapião Extraordinário.
Narra a exordial que o autor adentrou no imóvel descrito
em 07/03/2006, o qual estava completamente abandonado, residindo no local
desde então e exercendo sua posse com animus domini.
Dispõe o artigo 1.238 do Código Civil:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz
que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o
registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua
moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo.
O autor sustenta ter ingressado no imóvel em 07/03/2006,
portanto, à época da propositura da ação, já teria transcorrido o prazo de onze
anos de posse do imóvel.
Contudo, o autor/Apelante não logrou êxito em comprovar
a sua posse mansa, pacífica, com animus domini, do imóvel e a sua utilização
para moradia habitual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-43.2017.8.26.0223 -Voto no 3068
4
O documento de fls. 10, somente comprova o envio de
correspondência bancária ao Apelante no endereço do imóvel, sem indicação de
sua respectiva data. O termo de acordo de IPTU, referente ao exercício de 2012
(fls. 15), assim como os demais boletos de IPTU (fls. 34/45) constam como
proprietário o Apelado. As contas de energia elétrica estão em nome de
“Transportadora Serrano Ltda.” (fls. 16/21).
O Apelado firmou contrato de locação comercial do
imóvel com a “Transportadora Serrano Ltda.”, em 30/09/2000, comprovando que
exercia a posse do imóvel de sua propriedade. Além disso, o Apelante firmou
contrato de locação residencial do imóvel (fls. 129/133), em 02/01/2012, o que foi
confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo, indicando que não utilizava o
bem para moradia habitual, requisito necessário para a prescrição aquisitiva.
Nesse sentido, já se decidiu:
Apelação Cível. Ação de usucapião extraordinária Sentença de
procedência Recurso de apelação apresentado pela proprietária
registrária
Revogação do benefício da gratuidade da justiça
concedido ao autor Descabimento Preliminares de nulidade de
citação, falta de interesse processual, inépcia da inicial e ausência
dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo afastadas Autor que alega estar na posse do
imóvel descrito na petição inicial desde 1996 Incidência do prazo
previsto no artigo 1.238 do Código Civil
Dies a quo para a
contagem do prazo que coincide com a entrada em vigor do Novo
Código Civil (11.01.2003) Ação ajuizada em 10.11.2014 Lapso
temporal previsto no caput do artigo 1.238 do Código Civil não
comprovado Inaplicabilidade do prazo de dez anos previsto no
parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil Terreno sem
edificação Autor que não estabeleceu no imóvel sua moradia
habitual, tampouco havendo indícios de que nele tenha realizado
obras ou serviços de caráter produtivo Requisitos da prescrição
aquisitiva não configurados
Litigância de má-fé do autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-43.2017.8.26.0223 -Voto no 3068
5
caracterizada Recurso provido para julgar improcedente a ação.
Dá-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1006956-
90.2014.8.26.0077; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).
Usucapião extraordinária. Imóvel. Art. 1238, parágrafo único, do
CC. Autora que estabeleceu no imóvel sua moradia habitual.
Período de posse, pelo lapso de dez anos, não comprovado. Prova
testemunhal que não favoreceu as alegações da autora, ouvidas
apenas como informantes do Juízo, com vínculo de amizade com a
recorrente. Provas documentais que não confirmam a posse do
bem ao menos pelo prazo de dez anos. Autora que deixou de
produzir, oportunamente, as provas necessárias ao acolhimento da
pretensão, embora a ela tenha sido possibilitada larga instrução
probatória. Sentença de improcedência do pedido mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
3003305-65.2013.8.26.0266; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém -
1a Vara; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro:
14/02/2020)
Destarte, nada há que se modificar na r. sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Ante o disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, em favor do patrono do
autor, para 15% do valor atualizado da causa, observado o benefício da justiça
gratuita.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA